Tribunal: STF
Processo: ARE 727939
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. Critérios para cálculo de renda mensal inicial de benefício previdenciário. Discussão de índole infraconstitucional. 3. Precedente. AI-RG 843.287. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.